Tribunal: STF
Processo: AI 68922
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
1. É firme o entendimento do STF de que o agravante deve fiscalizar, no Tribunal a quo, a formação do instrumento de agravo, inclusive no tocante à cópia das peças indicadas pelo parágrafo único, do art. 523, do C. Pr. Civil. 
2. Agravo regimental a que nega provimento a 1ª Turma.